Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-61.2025.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DÍVIDAS ANTERIORES À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de taxas condominiais, reconhecendo sua responsabilidade pelo pagamento de despesas anteriores à aquisição do imóvel e indeferindo a denunciação da lide.
2. O apelante alegou em preliminar nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ilegitimidade passiva; no mérito, ausência de responsabilidade pelas cotas condominiais anteriores à imissão na posse e cabimento da denunciação da lide com fundamento em contrato de cessão de crédito que previa entrega do bem livre de ônus.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há duas questões em discussão:(i) definir se o RECORRENTE é responsável pelas taxas condominiais anteriores à imissão na posse; e(ii) estabelecer se é cabível a denunciação da lide ao alienante do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação adequada, pois analisa os pedidos formulados e enfrenta os argumentos pertinentes à solução da controvérsia. A inexistência de análise de todas as teses jurídicas não configura violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC. A preliminar de nulidade é rejeitada.
4. A análise das alegações de ilegitimidade passiva e de denunciação da lide envolve matéria de direito material e integra o mérito. A jurisprudência do STJ reconhece que, quando o exame envolve análise de fatos e provas, a decisão possui conteúdo meritório (AgRg no AREsp 655283/RJ).
5. A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza propter rem. O art. 1.345 do Código Civil estabelece que o adquirente responde pelos débitos do alienante, incluindo multas e juros, independentemente de cláusulas contratuais internas.
6. Estipulações contratuais entre particulares, ainda que prevejam entrega do imóvel livre de ônus, não vinculam o condomínio, que é terceiro estranho à avença. A responsabilidade recai sobre o titular do domínio, ainda que as dívidas sejam anteriores à posse.
7. O Tema 866/STJ não se aplica, pois discute promessa de compra e venda não registrada. A controvérsia aqui se refere a cessão de direitos e tentativas de transferir obrigações internas a terceiro estranho à relação condominial.
8. A denunciação da lide exige demonstração inequívoca de vínculo jurídico que imponha ao denunciado o dever de ressarcir. Não comprovada obrigação legal ou contratual de indenizar, falta pressuposto para intervenção de terceiros, nos termos do art. 125, II, do CPC.
9. O indeferimento da denunciação da lide não obsta eventual ação regressiva autônoma, conforme art. 125, §1o, do CPC.
10. Jurisprudência pacífica do STJ e desta Corte reforça a natureza propter rem das despesas condominiais e a impossibilidade de afastamento da responsabilidade do proprietário registral, bem como o não cabimento da denunciação da lide quando ausente prova de obrigação de regresso.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas condominiais, inclusive as anteriores à aquisição do imóvel, decorre da natureza propter rem da obrigação e recai diretamente sobre o adquirente, nos termos do art. 1.345 do Código Civil. 2. A denunciação da lide somente é cabível quando demonstrada obrigação certa de indenizar, inexistente na hipótese, conforme art. 125, II, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV; 492; 125, II e §1o; Código Civil, art. 1.345
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2025832, 0717129-14.2024.8.07.0018, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 07/08/2025.